Tribunal: TJBA
Processo: 8073558-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073558-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: ANDERSON GOMES DOS REIS

Advogado(s)
:
YURI FERNANDES DE SOUZA REIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual foi deferida tutela antecipada para determinar o recálculo das parcelas com base na taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, a expedição de novos boletos com os valores revisados, a manutenção do autor na posse do veículo objeto do contrato e a abstenção de negativação do seu nome, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com efeitos satisfativos; (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado implica abusividade contratual em sede de cognição sumária; (iii) analisar a necessidade de depósito do valor incontroverso para afastamento da mora; e (iv) verificar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que não haja irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

A constatação, em juízo de cognição sumária, de que os juros remuneratórios pactuados (3,12% a.m. e 44,55% a.a.) excedem significativamente a taxa média de mercado à época da contratação (2,05% a.m. e 27,51% a.a.), conforme dados do Banco Central, configura indicativo de abusividade suficiente para justificar a medida liminar.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, reafirma que a taxa média de mercado serve como parâmetro referencial, sendo admitida a revisão judicial dos juros em casos excepcionais quando demonstrada vantagem excessiva ao fornecedor.

O autor da ação revisional cumpriu os requisitos dos §§ 2º e 3º do art. 330 do CPC, ao indicar e quantificar na inicial o valor incontroverso do débito, cuja manutenção do pagamento confere plausibilidade à medida de suspensão da mora.

A fixação de multa cominatória tem respaldo no art. 537 do CPC e deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se, no caso, adequada ao fim de coagir ao cumprimento da decisão judicial, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, apurada com base em dados oficiais do Banco Central, autoriza a concessão de tutela de urgência em ação revisional bancária, desde que evidenciada, em cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado.

O depósito do valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, permite o afastamento da mora e a manutenção de medidas liminares em favor do consumidor.

A multa cominatória fixada para assegurar cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da efetividade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo admitida sua fixação mesmo de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 537. CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.